Tribunal: TJSP
Processo: 1023735-57.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. CONTRATO FIRMADO POR PRAZO DETERMINADO (12 MESES). LOCATÁRIA-RÉ QUE PERMANECEU NO IMÓVEL APÓS O FIM DO PRAZO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA, NOS TERMOS DO ART. 47 DA LEI DE LOCAÇÕES. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. ALEGAÇÕES DA RÉ DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ. CONTRATO FIRMADO POR PRAZO DETERMINADO (12 MESES). LOCATÁRIA-RÉ QUE PERMANECEU NO IMÓVEL APÓS O FIM DO PRAZO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA, NOS TERMOS DO ART. 47 DA LEI DE LOCAÇÕES. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. ALEGAÇÕES DA RÉ DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR NÃO RECEBIMENTO DOS BOLETOS E MUDANÇA DA LOCADORA QUE NÃO DEVEM SUBSISTIR. POSSIBILIDADE DE AFASTAR A SUA RESPONSABILIDADE COM RELAÇÃO AOS ENCARGOS LOCATÍCIOS COM O AJUIZAMENTO DE AÇÃO CONSIGNATÓRIA ESPECÍFICA, O QUE NÃO FEZ. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE QUALQUER PROVA DE QUE TENHA TENTADO LOCALIZAR A LOCADORA A FIM DE EFETIVAR OS PAGAMENTOS DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA QUE SE IMPÕE. OBSERVAÇÃO APENAS QUANTO AO VALOR COBRADO A TÍTULO DE ÁGUA E LUZ, DEVENDO SER AFASTADO AQUELE DESCRITO NA PLANILHA DE FLS. 05 (R$ 600,00), EIS QUE AUSENTE DADOS PARA A SUA COBRANÇA, MANTENDO-SE APENAS O VALOR DE R$ 432,16 APONTADO NA INICIAL REFRENTE À CONTA DE ÁGUA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. INVIÁVEL A PRETENSÃO DE DESCONTO DA QUANTIA DE R$ 800,00 PRESTADA A TÍTULO DE GARANTIA, EIS QUE DEIXOU A RÉ DE COMPROVAR O SEU DEPÓSITO, CONSTANDO DO CONTRATO QUE REFERIDO VALOR DEVERIA SER APLICADO EM BENFEITORIAS NO IMÓVEL. SENTENÇA REFORMADA APENAS COM RELAÇÃO À COBRANÇA DAS CONTAS DE ÁGUA E LUZ. AUTORA QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO SEU PEDIDO, DEVENDO SER MANTIDA CONDENAÇÃO DA RÉ NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA, OBSERVADA A GRATUIDADE CONCEDIDA.

Recurso parcialmente provido.